Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PROVA DA EFETIVA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário do executado, o qual seria funcionário do Banco do Brasil. O agravante sustenta que o valor pleiteado é compatível com a remuneração do executado e que caberia a este provar que a penhora comprometeria sua subsistência, o que não ocorreu.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de percentual do salário do devedor pode ser autorizada, considerando-se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e a necessidade de preservar a subsistência digna do executado.
III. Razões de Decidir:
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e outras verbas de natureza alimentar. Entretanto, a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal admite a mitigação dessa regra, desde que comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.
3.1. No presente caso, o agravante não apresentou prova concreta da remuneração do executado, não sendo possível aferir se a penhora proposta comprometeria a sua subsistência digna. Ademais, as diligências executórias ordinárias ainda não foram concluídas, o que inviabiliza a adoção de medida mais gravosa como a penhora salarial.
IV. Dispositivo e Tese:
Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de verbas salariais somente é admissível quando comprovado que não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, julgado em 3/10/2018; TJDFT, Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 15/9/2021.